Tribunal: TJSP
Processo: 1500495-23.2019.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido a confissão integral, uma vez que o acusado negou a existência de fatos importantes para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO NA FORMA TENTADA – RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO O RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – Não tendo sido a confissão integral, uma vez que o acusado negou a existência de fatos importantes para a correta classificação jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas pretendendo apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270277
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500495-23.2019.8.26.0545, da Comarca de Atibaia, em que é apelante HENRIQUE
ITSUO DE GODOY SAGARA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500495-23.2019.8.26.0545 -Voto no 12368
2
Apelação Criminal no 1500495-23.2019.8.26.0545
Comarca de Atibaia 2a Vara Criminal
Apelante: Henrique Itsuo de Godoy Sagara
Apelado: Ministério Público
Voto no 12368
APELAÇÃO CRIMINAL
LATROCÍNIO NA FORMA
TENTADA
RECURSO DA DEFESA PRETENDENDO O
RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE
DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO ACOLHIMENTO
Não tendo sido a confissão integral, uma vez que o acusado negou
a existência de fatos importantes para a correta classificação
jurídico-penal da conduta, não agindo com lealdade processual, de
forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas
pretendendo apenas reduzir a sua responsabilidade criminal,
impossível o reconhecimento da circunstância atenuante da
confissão espontânea. Recurso não provido.
Vistos.
Henrique Itsuo de Godoy Sagara interpôs recurso de
Apelação da r. sentença datada de 27.08.2019, proferida pela MMa Juíza de
Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Atibaia, que o condenou à pena
de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 10 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no artigo 157, § 3o,
segunda parte, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (fls. 373/384
e 385).
Em
suas
razões,
a
Defesa
requereu
o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea,
compensando-a com a circunstância agravante da reincidência (fls. 455/458).
Já o Ministério Público, em suas contrarrazões,
reiterou as alegações finais e requereu o não provimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500495-23.2019.8.26.0545 -Voto no 12368
3
465/467).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do apelo (fls. 485/488).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado por incurso no artigo
157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, o artigo 61,
inciso II, alínea “h”, e o artigo 29, “caput”, todos do Código Penal, porque,
no dia 14.04.2019, no sítio “Kikute”, situado na Rodovia SP 065, bairro Rio
Abaixo, na cidade e Comarca de Atibaia, agindo em concurso e com unidade
de desígnios com Lucas de Oliveira Rodrigues e outros indivíduos não
identificados, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça exercida com o
emprego de arma de fogo em face das vítimas Irineu Couto (idoso), Irineu
Victor Couto e Fabio Couto, bens e valores existentes na residência delas,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades
(fls. 116/118).
Após regular instrução, sobreveio a sentença que o
condenou como incurso no artigo 157, § 3o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso
II, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 383 do Código de
Processo Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o recurso
pode ser provido, uma vez que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-
se que ele foi avaliado com propriedade pela MMa Juíza de Direito
sentenciante.
Inicialmente, anoto que, muito embora não tenha
havido irresignação quanto à condenação do réu, a materialidade e a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500495-23.2019.8.26.0545 -Voto no 12368
4
do delito ficaram bem demonstradas.
Com efeito, indiscutível a materialidade delitiva em
face do boletim de ocorrência (fls. 14/18), do auto de exibição e apreensão
(fls. 10), do auto de entrega (fls. 11), do laudo pericial do local (fls. 285/289),
dos laudos de lesão corporal (fls. 292/293 e 294/295), do laudo pericial das
armas de fogo (fls. 299/304), bem como da prova oral.
A autoria, da mesma forma, é inconteste, tendo em
vista que a negativa do réu, quanto à abordagem, ao emprego de grave
ameaça com arma de fogo, à violência e à subtração de bens das vítimas, em
Juízo (fls. 342 gravação audiovisual), foi frontalmente contrariada pelos
demais elementos de provas trazidos aos autos, tais como os depoimentos
prestados pelas vítimas Fabio Couto, Irineu Victor Couto e Irineu Couto, bem
como pela testemunha Isabelle de Faria Teixeira (fls. 342 gravações
audiovisuais).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e autoria do delito, correta a solução condenatória.
Quanto à pena, a sentença também não merece
reparo.
A MMa Juíza sentenciante, na primeira fase da
dosimetria, atenta ao disposto nos artigos 59 e 68 do CP, fixou a pena-base
1/3 acima do mínimo legal, em 26 anos e 08 meses de reclusão e pagamento
de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo, considerando os maus
antecedentes
(fls.
267 combinada com fls. 145
Processo no
7001292-28.2012.8.26.0050), bem como as circunstâncias do crime, em
medida em que o réu e seus comparsas agiram com violência exacerbada,
consistente nas diversas agressões praticadas contra as vítimas, o que se
mostrou adequado, sendo certo que as circunstâncias e consequências do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500495-23.2019.8.26.0545 -Voto no 12368
5
crime extrapolaram aquelas inerentes ao tipo penal.
Ressalte-se, a propósito, que a imposição de pena
tem por escopo não somente a prevenção especial (reeducar e recuperar o
infrator), mas, também e principalmente, exercer a prevenção geral.
Nesse sentido: “O juiz tem poder discricionário para fixar
a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do
art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias que devem orientar a
individualização da pena-base, de sorte que, quando todos os critérios são favoráveis ao
réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não
seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo” (Superior
Tribunal de Justiça, 2a Turma, HC 76.196/GO, rel. Min. Maurício Correa, RTJ, 176/742 ou
Guilherme De Souza Nucci, Individualização da Pena, 1a ed., RT, 2005, págs. 338-9, nota
5, grifei).
Na segunda fase, reconhecida a circunstância
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, bem
como
a
tripla
reincidência
(fls.
267/269

Processos
no
7000084-40.2015.8.26.0620,
7000456-60.2015.8.26.0079
e
7000813-06.2016.8.26.0079), o sentenciante corretamente majorou as penas
de 2/3, considerando o número de agravantes e de condenações por crimes da
mesma espécie, resultando em 30 anos de reclusão, em virtude da pena
máxima abstratamente cominada ao delito, mais pagamento de 21 dias-multa,
no valor unitário mínimo.
Anoto, a propósito, que, embora o réu tenha
admitido que invadiu a residência das vítimas em concurso de agentes, negou
a prática do delito, afirmando que pretendiam cometer o crime de furto, que
não estavam armados, que não agiram com violência e que não se
apoderaram de bens dos ofendidos. Dessa forma, é impossível o
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez
que, conforme entendimento predominante em nossos tribunais, para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500495-23.2019.8.26.0545 -Voto no 12368
6
reconhecimento de tal circunstância, é necessário que a confissão seja
integral, entendendo-se essa como sendo aquela em que o réu admite
inteiramente a prática dos fatos que lhe são imputados, o que não se deu no
caso dos autos, em que o réu, ao negar a existência de fato importante para a
correta classificação jurídico-penal da conduta, não agiu com lealdade
processual, de forma a propiciar ao Juízo alcançar a verdade real, mas
pretendeu apenas reduzir a sua responsabilidade criminal, razão pela qual não
pode ser agraciado com o reconhecimento da atenuante em questão.
Na derradeira etapa, reconhecida a forma tentada do
crime, tendo sido percorrido o mediano “iter criminis”, na medida em que os
acusados já tinham empregado a violência e a grave ameaça, bem como se
apoderado de parte dos bens das vítimas, mas foram surpreendidos pela
reação delas antes de darem início à fuga, não se consumando o crime por
circunstâncias alheias as suas vontades, a Magistrada acertadamente reduziu a
reprimenda em 1/2, tornando-a definitiva em 15 anos de reclusão e
pagamento de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Correta, por fim, a fixação do regime inicial fechado
para o desconto da pena privativa de liberdade, uma vez que, pelas
circunstâncias do delito e sua natureza hedionda, é o único cabível.
Ademais, regime diverso não guardaria lógica com a
regra geral prevista no artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
interposto, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus
próprios fundamentos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator